Tribunal: TJES
Processo: 0017955-03.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0017955-03.2020.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Apelantes: Ministério Público Estadual e Alexsandro Souza Neri
Apelado: Alexsandro Souza Neri

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO ANIMUS NECANDI. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REVISTA. REGIME ALTERADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Alexsandro Souza Neri contra sentença que condenou os acusados por roubo majorado (consumado e tentado), com afastamento da imputação de latrocínio tentado. O Ministério Público requereu a condenação por latrocínio tentado. A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I. Se há provas suficientes para condenação dos réus pelo crime de latrocínio tentado, com base em animus necandi.
II. Se o réu Alexsandro deve ser absolvido por negativa de autoria ou ausência de provas.
III. Se a dosimetria da pena deve ser revista, com aplicação adequada das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de prova técnica quanto à existência de disparo por parte dos réus, considerando que a arma apreendida era de tiro unitário e foi encontrada com cartucho intacto, conforme laudo pericial.

A divergência entre prova oral e pericial gera dúvida razoável, impedindo a condenação por latrocínio tentado, mantendo-se a tipificação como roubo majorado.

Inviável a absolvição de Alexsandro Souza Neri, uma vez que as vítimas e testemunhas reconheceram sua participação ativa na empreitada criminosa, inclusive incitando o comparsa a efetuar disparo.

Reconhecimento da participação dos acusados nos crimes de roubo consumado e tentado, em concurso formal, com aplicação das majorantes do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.

Revisão da dosimetria para ambos os réus, fixando-se pena-base no mínimo legal. Para Alexsandro, fixado regime semiaberto por ser primário e possuir circunstâncias favoráveis. Para Ronaldo, fixado regime fechado, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecidos os recursos.

Parcial provimento ao recurso da defesa de Alexsandro Souza Neri para redimensionamento da pena e fixação do regime semiaberto.

Mantida a condenação por roubo majorado.

Aplicação do art. 580 do CPP para revisão da pena de Ronaldo Florêncio dos Santos.

Tese de julgamento
:

A existência de dúvida razoável sobre o efetivo disparo de arma de fogo pelos réus, evidenciada por laudo pericial, impede a condenação por latrocínio tentado.

A participação do piloto da motocicleta na ação criminosa, ainda que não tenha executado diretamente a subtração, é suficiente para condenação pelo roubo, diante da divisão de tarefas no concurso de agentes.

A causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP prevalece sobre a do art. 157, §2º, II, para fins de dosimetria, conforme parágrafo único do art. 68 do CP.

A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea é possível, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 585).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 59, 61, I; 65, III, d; 68, parágrafo único; 70; 157, §2º, II e §2º-A, I

CPP, art. 386, II e III; art. 580

CF/1988, art. 5º, LIV

STJ, Tema 585

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.965/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.11.2020

STJ, AgRg no AREsp 1.123.456/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.09.2019

TJES, Apelação Criminal n° 0013928-95.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 20.10.2022

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
, em
conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso da defesa de Alexsandro Souza Neri, para redimensionamento da pena e fixação do regime semiaberto, e aplicar, de ofício, o art. 580 do CPP para revisar a pena de Ronaldo Florêncio dos Santos, mantendo-se, no mais, a condenação por roubo majorado
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017955-03.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALEXSANDRO SOUZA NERI e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0017955-03.2020.8.08.0048
Juízo de origem: 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
Apelantes: Ministério Público Estadual e Alexsandro Souza Neri
Apelado: Alexsandro Souza Neri

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO ANIMUS NECANDI. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REVISTA. REGIME ALTERADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu Alexsandro Souza Neri contra sentença que condenou os acusados por roubo majorado (consumado e tentado), com afastamento da imputação de latrocínio tentado. O Ministério Público requereu a condenação por latrocínio tentado. A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I. Se há provas suficientes para condenação dos réus pelo crime de latrocínio tentado, com base em animus necandi.
II. Se o réu Alexsandro deve ser absolvido por negativa de autoria ou ausência de provas.
III. Se a dosimetria da pena deve ser revista, com aplicação adequada das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de prova técnica quanto à existência de disparo por parte dos réus, considerando que a arma apreendida era de tiro unitário e foi encontrada com cartucho intacto, conforme laudo pericial.

A divergência entre prova oral e pericial gera dúvida razoável, impedindo a condenação por latrocínio tentado, mantendo-se a tipificação como roubo majorado.

Inviável a absolvição de Alexsandro Souza Neri, uma vez que as vítimas e testemunhas reconheceram sua participação ativa na empreitada criminosa, inclusive incitando o comparsa a efetuar disparo.

Reconhecimento da participação dos acusados nos crimes de roubo consumado e tentado, em concurso formal, com aplicação das majorantes do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP.

Revisão da dosimetria para ambos os réus, fixando-se pena-base no mínimo legal. Para Alexsandro, fixado regime semiaberto por ser primário e possuir circunstâncias favoráveis. Para Ronaldo, fixado regime fechado, em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conhecidos os recursos.

Parcial provimento ao recurso da defesa de Alexsandro Souza Neri para redimensionamento da pena e fixação do regime semiaberto.

Mantida a condenação por roubo majorado.

Aplicação do art. 580 do CPP para revisão da pena de Ronaldo Florêncio dos Santos.

Tese de julgamento
:

A existência de dúvida razoável sobre o efetivo disparo de arma de fogo pelos réus, evidenciada por laudo pericial, impede a condenação por latrocínio tentado.

A participação do piloto da motocicleta na ação criminosa, ainda que não tenha executado diretamente a subtração, é suficiente para condenação pelo roubo, diante da divisão de tarefas no concurso de agentes.

A causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, do CP prevalece sobre a do art. 157, §2º, II, para fins de dosimetria, conforme parágrafo único do art. 68 do CP.

A compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea é possível, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 585).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 59, 61, I; 65, III, d; 68, parágrafo único; 70; 157, §2º, II e §2º-A, I

CPP, art. 386, II e III; art. 580

CF/1988, art. 5º, LIV

STJ, Tema 585

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.965/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.11.2020

STJ, AgRg no AREsp 1.123.456/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.09.2019

TJES, Apelação Criminal n° 0013928-95.2018.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, j. 20.10.2022

ACÓRDÃO

Decisão
: Á unanimidade conhecer dos recursos, Negar provimento ao recurso do Ministério Público, dar parcial provimento ao recurso da defesa de Alexsandro Souza Neri, para redimensionamento da pena e fixação do regime semiaberto, e aplicar, de ofício, o art. 580 do CPP para revisar a pena de Ronaldo Florêncio dos Santos, mantendo-se, no mais, a condenação por roubo majorado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0017955-03.2020.8.08.0048

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E OUTRO

APELADO: ALEXSANDRO SOUZA NERI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme apresentado em sede de Relatório, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
ALEXSANDRO SOUZA NERI
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva. O magistrado absolveu os réus do crime de latrocínio tentado (Art. 386, II, do CPP), por entender que não restou provado o disparo de arma de fogo pelos agentes. Fundamentou que o Laudo Pericial (fl. 170/ss) atestou que a arma, de tiro unitário (calibre 12), foi encontrada com sua única munição intacta, concluindo que os disparos ouvidos pelas vítimas foram aqueles efetuados pelo próprio vigilante em revide.

Contudo, o juízo desclassificou a conduta e condenou ambos os réus pela prática dos crimes de roubo (consumado e tentado), em concurso formal, fixando a capitulação no art. 157, § 2º, II e § 2º-B, I (
sic
), c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal. A pena definitiva para ambos foi estabelecida em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O réu RONALDO FLORÊNCIO DOS SANTOS, intimado pessoalmente da sentença, manifestou seu desinteresse em recorrer (conforme certidão de mandado ID 14797465, dos autos principais).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para que os réus sejam condenados pelo crime de latrocínio tentado (Art. 157, §3º, II), sustentando que os depoimentos das vítimas e do vigilante são claros ao afirmar que os réus efetuaram um disparo com
animus necandi
.

A defesa de
ALEXSANDRO SOUZA NERI
também apelou (fl. 242), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, III ou VI, do CPP), sob a tese de negativa de autoria e ausência de liame subjetivo.

Em contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos adversos.

A Douta Procuradoria de Justiça (conforme Parecer ID 16487341) oficiou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

Presentes os pressupostos necessários a análise do objeto da irresignação, passo a contextualizar os Eminentes Pares quanto ao contorno fático delineado pela denúncia.

Narra
a peça de ingresso
que no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 20 horas, no ponto de ônibus, localizado na BR 101, em frente ao estabelecimento Atacadão Supermercado, bairro Colina das Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada com uso de arma de fogo, um aparelho celular, marca Motorola, da vítima Anderson Almeida de Souza e tentaram subtrair um aparelho celular da vítima Daniela Nascimento dos Santos.

Quando abordaram as vítimas no ponto de ônibus, o denunciado ALEXSANDRO estava na condução de uma motocicleta Honda XRE 300cc, placa ODC-1E19 (auto de apreensão fls. 26/27), enquanto o denunciado RONALDO estava na garupa e ambos anunciaram o roubo.

Para ameaçar as vítimas o denunciado RONALDO estava com uma arma de fogo nas mãos, o que fez com que a vítima Anderson entregasse seu aparelho celular aos denunciados. No momento que a vítima Daniela se preparava para entregar seu aparelho celular, o vigilante do Atacadão Supermercado, Jocimar Rodrigues da Silva, aproximou, oportunidade em que o denunciado ALEXSANDRO determinou ao denunciado RONALDO que atirasse contra o vigilante, ao dizer: "mata esse cara".

O denunciado RONALDO,
segundo a denúncia,
então, com intenção de matar e garantir a subtração dos bens, efetuou um disparo de arma de fogo contra o vigilante Jocimar, que, no entanto, não o atingiu.

Para se defender, Jocimar,
o vigilante,
também efetuou em direção aos denunciados disparos de arma de fogo,
isso
com o revólver calibre.38, marca Rossi, n° D321703 (auto de apreensão fls. 26/27), registrado em nome da empresa de segurança para a qual trabalha.

Os denunciados
foram localizados pela polícia quando,
então, confessaram que haviam acabado de praticar um roubo em um ponto de ônibus em frente ao Atacadão Supermercado.

A
materialidade

do crime
está devidamente constatada pel
o Inquérito Policial onde consta Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão de fl.29,
sobre
a arma de fogo calibre 12
e
uma arma de fogo revolver
R
ossi de propriedade da empresa Absolute Segurança Patrimonial,
além de
um celular motorola de Anderson Almeida de Souza
.

Analiso os apelos em tópicos distintos, por ordem de prejudicialidade.

Recurso do Ministério Público (Latrocínio)

O Ministério Público busca a condenação dos réus pelo crime de latrocínio tentado, ao argumento de que restou provado o
animus necandi
(intenção de matar).

A tese ministerial sustenta-se nos depoimentos das vítimas Anderson e Daniela, e do vigilante Jocimar. Todos afirmaram que o piloto, Alexsandro, ordenou ao garupa, Ronaldo, que atirasse no vigilante ("mata esse cara") e que, em seguida, Ronaldo efetuou um disparo na direção de Jocimar.

Contudo, embora a prova oral seja coesa nesse ponto, ela se choca frontalmente com a prova técnica e material colhida, gerando dúvida razoável que impede a condenação por latrocínio.

Primeiro, os Policiais Militares que efetuaram a prisão (CB Rafael e SGT Natanael) relataram em sede policial que, ao abordarem os réus, encontraram na mochila de Ronaldo a arma do crime — uma arma de fabricação caseira calibre 12 — municiada com
uma munição intacta
.

Segundo, e de forma decisiva, o Laudo Pericial (fls. 170/173) atestou que a referida arma era de "tiro unitário" (capacidade para um cartucho). O laudo confirmou que ela estava municiada com um cartucho, o qual
foi disparado exclusivamente pelo perito
para teste de eficiência, não havendo qualquer evidência de disparo anterior durante a ação criminosa.

É crível que a percepção das vítimas quanto ao disparo tenha sido confundida com os
dois
tiros que o próprio vigilante Jocimar admitiu ter efetuado em direção aos acusados, para se defender.

Se a arma apreendida era de tiro unitário e foi encontrada com sua única munição intacta, não havendo provas de disparo recente, não há prova cabal de que os réus tenham disparado contra o vigilante.

Desta forma, ausente qualquer prova inequívoca da existência de
animus necandi
, razão pela qual a r. sentença agiu corretamente ao desclassificar a conduta.

Desta forma, com base em robusto conjunto probatório, a pretensão de reforma apresentada pelo Ministério Público não tem como prosperar.

Recurso da Defesa de Alexsandro Souza Neri

A defesa do réu Alexsandro pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que o acusado negou a participação.

O recurso, de igual forma, não merece prosperar. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas nos autos. A versão do réu encontra-se isolada e é frontalmente desmentida pelo conjunto probatório, senão vejamos:

Em primeiro plano, a

vítima Anderson Almeida de Souza reconheceu, em sala própria na delegacia, ambos os réus (Alexsandro e Ronaldo) como os autores do assalto.

Embora Alexsandro fosse o piloto, sua participação ativa foi confirmada. As vítimas e o vigilante atestaram que foi ele quem deu a ordem direta para que o comparsa Ronaldo atirasse no vigilante, gritando "mata esse cara", demonstrando que sua participação na empreitada criminosa guarda relação direta com o núcleo do tipo no que concerne a grave ameaça, mormente pela consideração da teoria unitária adotada pelo Código Penal.

Está, ainda, demonstrada a autoria,
tendo por base as provas testemunhais,
tendo a vítima narrado que:

Estava no ponto de ônibus para ir embora e os dois caras pararam a moto e assaltaram a depoente e Anderson, que estavam juntos. Anderson tinha levado a depoente no ponto; que um dos assaltantes pegou a arma, colocou a arma e falou: "passa o celular, passar o celular"; levaram apenas o celular de Anderson e quando a depoente ia entregar, o guardinha reagiu, saiu do supermercado. O menino mandou atirar no guardinha: “atira, atira”, e a pessoa que estava no carona atirou, a depoente não se lembra quantos, ficou muito nervosa. Os assaltantes fugiram do local, deixaram a moto para trás e a polícia conseguiu pegar eles com o celular do Anderson. Estava no ponto quando soube que a polícia pegou eles, e foram então todos na delegacia. Anderson recuperou o aparelho celular. Chegou a fazer reconhecimento, mas a depoente tem miopia e não conseguiu, mas Anderson reconheceu numa sala própria, Anderson teve certeza, até porque enxerga bem. A depoente sofreu um trauma, fica com medo quando vai na rua, vai ao serviço, tem medo de ser assaltada de novo. O que estava pilotando falou para o carona “mata ele, mata ele”, graças a Deus ninguém foi atingido. Acredita que era uma arma caseira, comprida, mas não enxerga direito.

Há, ainda, a prova oriunda dos
policiais militares
que
abordaram os réus minutos após o crime, na rota de fuga,
sendo que n
o momento da abordagem, Alexsandro tentou se desfazer de um aparelho celular, que foi apreendido e constatado ser o telefone subtraído da vítima Anderson.

Assim, a prova oral das vítimas e dos policiais é coerente e segura, não deixando dúvidas sobre a autoria de Alexsandro no crime de roubo.

DOSIMETRIA

Segundo a defesa, deve ser revista a dosimetria empreendida na sentença, posto que há fundamentação na fixação da pena-base que não coaduna com o entendimento jurisprudencial a respeito do tema.

Desta forma, em consonância com as disposições legais, passo a uma nova dosimetria em relação ao acusado
ALEXANDRO SOUZA NERI
e, tendo por base a previsão normativa do art. 580 do Código de Processo Penal, empreendo uma nova análise da pena aplicada em desfavor do acusado
RONALDO FLORÊNCIO DOS SANTOS
.

ALEXSANDRO SOUZA NERI

Na primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais (Art. 59, CP), de onde extraio que a
culpabilidade
utilizada na sentença ("intranquilidade ao meio social") é genérica e inerente ao próprio tipo penal, devendo ser afastada. Seus
antecedentes
, ao que consta (fl. 123), são imaculados. Quanto à
conduta social
e
personalidade
, nada foi coletado. Os
motivos
são próprios do tipo (lucro fácil). As
circunstâncias
do crime, as
consequências
e o
comportamento da vítima
são neutros. À vista destas circunstâncias analisadas individualmente, sendo todas favoráveis ao réu,
fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual
m
antenho a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento do concurso de pessoas (Art. 157, § 2º, II) e do emprego de arma de fogo (Art. 157, § 2º-A, I). Conforme o Art. 68, parágrafo único, do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, no caso, a do
emprego de arma de fogo
, elevando a reprimenda em
2/3 (dois terços),
razão pela qual f
ixo a pena para o crime de roubo consumado em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Os crimes de roubo consumado contra Anderson e roubo tentado contra Daniela foram praticados mediante uma só ação, configurando concurso formal (Art. 70, CP), razão pela qual aplico a pena do crime mais grave, exasperada na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, por serem dois delitos, razão pela qual torno definitiva a pena de ALEXSANDRO SOUZA NERI em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando o
quantum
da pena (superior a 4 e inferior a 8 anos), a primariedade do réu e a totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base no mínimo legal), fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do Art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

RONALDO FLORÊNCIO DOS SANTOS

Na primeira fase, verifico que a
culpabilidade
não extrapola os limites do tipo e as
circunstâncias
também não devem ser consideradas, já que se trata de questão atrelada à majorante. Os
antecedentes
estão maculados (fl. 142) porém serão utilizados como agravante (reincidência) na segunda fase. As demais circunstâncias são favoráveis. À vista destas circunstâncias, sendo todas consideradas favoráveis
fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a
atenuante da confissão espontânea
(Art. 65, III, 'd', CP), pois o réu admitiu a prática do crime, ainda que tenha tentado eximir o corréu de responsabilidade. Incide também a
agravante da reincidência
(Art. 61, I, CP), comprovada pela Guia de Execução (fl. 142), razão pela qual, nos termos da jurisprudência consolidada (Tema 585/STJ), procedo à
compensação integral
da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e
m
antenho a pena provisória em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento do
emprego de arma de fogo
(Art. 157, § 2º-A, I), elevando a reprimenda em
2/3 (dois terços),
para f
ixar a pena para o crime de roubo consumado em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão do concurso formal do roubo consumado com o tentado, aplico a pena do crime mais grave (o consumado) exasperada em
1/6 (um sexto)
para fixá-la
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando o
quantum
da pena (superior a 4 anos) e a
reincidência
do acusado, fixo o regime inicial
FECHADO
, nos termos do Art. 33, § 2º, 'b',
in fine
, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do
s
recurso
s
de apelação e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, ao recurso da defesa de ALEXSANDRO SOUZA NERI e, por aplicação do art. 580 do CPP, reviso a pena do acusado RONALDO FLORÊNCIO DOS SANTOS.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.